Tribunal: TJBA
Processo: 8093334-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093334-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: J. L. V. M. N. e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:
TATILUZIA ABDALLA LEITE ADAES

**

CIVIL. NOME. DIREITO DA P
ER
SONALIDADE. ALTERAÇÃO. SOBRENOME MATERNO. ACRÉSCIMO. JUSTA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. ESTIRPE PATERNA. PRESERVAÇÃO. TERCEIROS. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. ALTERAÇÃO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. REFORMA.

I – O nome, compreendido o pré-nome, apelidos de família e eventuais agnomes, é um dos direitos da personalidade, relaciona-se com a própria identidade pessoal do indivíduo e o identifica no âmbito familiar e perante a sociedade.

II – A Lei nº 14.382/2022, ao modificar a Lei de Registro Civil, mitigando o princípio da imutabilidade do nome, passou a permitir, sem justa causa específica, o acréscimo de apelidos de família ao nome, desde que preserve as estirpes e não cause prejuízo a terceiros.

III – Evidenciado que a alteração do nome pretendida, além de preservar a estirpe materna, preserva o apelido da família paterna e não causa prejuízo a terceiros, sobretudo porque se trata de criança de pouca idade, impõe-se o deferimento do pleito, razão da reforma da sentença.

RECURSOS PROVIDOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8093334-31.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
J. L. V. M. N., representado por Michele Lopes de Castro, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como
Apelad
o
JOSÉ LUIS VENTURA MESQUITA JÚNIOR.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AOS RECURSOS
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA